Tribunal: TJDFT
Processo: 0746781-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, rejeitada a exceção de pré-executividade. A agravante sustenta excesso de execução e requereu a suspensão dos descontos em benefício previdenciário.
2. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, não sendo cabível para alegação de excesso de execução, por demandar prova e não constituir matéria de ordem pública. 2.1. O excesso de execução deve ser arguido por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, conforme dispõe o art. 917, III do CPC. A não apresentação da impugnação no momento processual oportuno acarreta a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.